Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713173-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, BARBARA VITORIA DE ALMEIDA MARTINS FAGUNDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo SEEU n. 9000523-17.2021.8.01.0001, determinou a expedição de mandado de prisão do paciente. De início, narram os impetrantes que a d. magistrada da VEPEMA entendeu pela incompatibilidade entre as penas atribuídas ao paciente, consistentes em pena restritiva de direitos e pena privativa de liberdade, e determinou a redistribuição do feito à VEP, para que as penas fossem unificadas e a situação do paciente fosse consolidada. Relatam que a d. Juíza unificou as penas, totalizando 4 anos e 8 meses. No que tange à pena privativa de liberdade imposta pelo delito de embriaguez ao volante, afirmam já ter sido convertida em restritiva de direitos, ficando pendente apenas a realização da audiência admonitória, junto à VEPEMA, cujo pedido foi realizado pela Defesa, mas ainda não foi apreciado. Menciona que o paciente reside no Estado de Goiás, onde mantém vínculos familiares e sociais, e, por essa razão, a Defesa pleiteou, em 17/02/2025, a transferência da execução penal do reeducando para àquela localidade, não tendo a autoridade impetrada se manifestado até o momento. Discorrem sobre o direito do paciente em cumprir sua pena nas proximidades do seu meio social e familiar, sobretudo para a sua ressocialização. Destacam que o paciente tem um filho de 7 anos de idade, portador de múltiplas deficiências severas e, atualmente, o paciente é o único responsável capaz de assumir os cuidados integrais da criança, tendo em vista a situação clínica da genitora do menor, que apresenta quadro de crises de ansiedade e de pânico contínuas, estando afastada de suas atividades laborais, por orientação médica. Frisam que existem consultas do menor marcadas e procedimentos a serem realizados, que dependem do acompanhamento do paciente, já que a genitora não possui condições mentais para tal. Explanam que a Defesa Técnica requereu, em 17/02/2025, a concessão da prisão domiciliar humanitária, e que não houve manifestação pelo d. Juízo das Execuções a respeito. Consignam, ainda, que o mandado de prisão do paciente, expedido em 26/03/2025, está pendente de cumprimento, de modo que a sua liberdade está sob ameaça. Discorrem acerca dos requisitos ensejadores da medida liminar, os quais alegam estarem presentes na hipótese. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja deferida a prisão domiciliar humanitária ao paciente, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com a expedição de contramandado de prisão; e para que seja transferida a execução penal do paciente para o Estado de Goiás. O pleito liminar foi deferido em parte para determinar a expedição de contramandado, com o objetivo de obstar a prisão do paciente, RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES, até que fosse analisada a sua situação familiar ou, se o caso, alvará de soltura (ID 70572149). Informações prestadas pela autoridade impetrada ao ID 70757313, oportunidade em que noticia o devido cumprimento da decisão liminar no dia 07/04/2025. Manifestação da 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 71205036, em que oficia pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da medida liminar. Petição dos impetrantes ao ID 71763980, em que pugnam pela juntada do Relatório Psicossocial de ID 71763981. Conforme certidão sob o ID 72305734, o presente processo foi incluído em mesa para julgamento na 14a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 12/06/2025. Os impetrantes apresentaram nova petição nos autos a fim de informar a concessão, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, da prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, em favor do paciente, conforme cópia da decisão colacionada ao ID 72739481. É o relatório. DECIDO. Conforme consignado na decisão liminar (ID 70572149) o pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás não enseja apreciação. Isso porque, além de demandar a informação do estabelecimento penitenciário acerca da existência de vaga, a autoridade impetrada ainda não se pronunciou sobre o referido pedido, formulado pela Defesa no mov. 179.1. Com efeito, eventual análise do pedido diretamente por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Outrossim, constata-se a perda superveniente do objeto no que se refere ao pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, ainda que mediante monitoramento eletrônico. Como relatado, os impetrantes noticiaram a prolação de nova decisão pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, a qual deferiu o referido pedido (ID’s 72739480 e 72739481). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos do writ quanto ao referido pedido, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INADMITO a impetração quanto ao pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, e, em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Proceda a Secretaria à retirada do presente feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora